Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GOLPE DO MOTOBOY. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA FUNDADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese de ilegalidade da prisão em flagrante que ampara o pedido de revogação da prisão preventiva não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constituindo-se em inovação que impede a manifestação deste tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.
3. “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 3.1. E, sob esse aspecto, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, ressaltando que o paciente, juntamente com seus comparsas, deslocava-se de seu domicílio em Minas Gerais e em Goiás para praticarem golpes no Distrito Federal, com provável divisão de tarefas que garantem a alta eficiência dos sucessivos golpes engendrados, voltados para obtenção de lucro fácil, tendo como alvo pessoas idosas, vítimas de alta vulnerabilidade.
4. Não há, portanto, a menor garantia de que, solto, o paciente permanecerá no distrito da culpa ou não voltará a delinquir, inexistindo, ainda, prova idônea do endereço fixo e do exercício de atividade laboral lícita.
5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.